Tribunal: TJSP
Processo: 1005144-31.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005144-31.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARLON
ALVES
VALÉRIO,
é
embargado
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005144-31.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 15270
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1005144-31.2020.8.26.0100-50000
Embargante: MARLON ALVES VALÉRIO,
Embargada: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
VOTO no 15270
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Manifestação de não
oposição ao julgamento virtual- Manifestação, todavia, de
sustentação oral- Ante a impossibilidade de sustentação oral,
no julgamento virtual, acolho os embargos, para levar o feito
ao Julgamento telepresencial- Acórdão Anulado- EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.220/226)
que, em Julgamento Virtual, por votação unanime, negou provimento ao
recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/06)
por
parte
do
Embargante, alegando sua oposição ao julgamento virtual, pois
pretendia fazer sustentação oral.
Sem manifestação da Embargada (fls.11)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005144-31.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 15270
3

Os Embargos manejados merecem
acolhimento.
Consta às fls.219 dos autos, petição do
embargante, embora um tanto confusa, pois, não se opõe ao
julgamento
virtual,
mas
pretende
fazer
sustentação
oral,
procedimentos díspares, posto que no julgamento virtual, não há
possibilidade de sustentação oral.
Para não se alegar, cerceamento ao legítimo
direito do postulante, e possibilitar que seu patrono faça sustentação
oral, como requerido, acolho os embargos manejados, e anulo o v.
acórdão de (fls.220/226), e determino que os autos do processo
sejam enviados para o julgamento telepresencial.
Por esses fundamentos, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)